Tribunal: TJMT
Processo: 1032873-82.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032873-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial, Bem Público]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TULIO SOUSA DE SENE - CPF: 052.549.381-61 (ADVOGADO), RAFAEL BORTOLETI - CPF: 959.022.601-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ATACADAO COMERCIO DE CIMENTO LTDA - ME - CNPJ: 12.296.518/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), YASMIN CAMARGO BORTOLETI - CPF: 033.556.561-19 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEISY ANTONIA VIANA ALESSI BORTOLETI - CPF: 476.802.532-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADA NA ORIGEM. ALEGADA INÉRCIA DO CREDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO NA FASE EXECUTIVA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXEQUENTE QUE ATUOU DE FORMA DILIGENTE NA BUSCA PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. BLOQUEIO DE VALORES REALIZADO COM ÊXITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, mediante a análise da conduta processual do exequente na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O marco inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente na fase de cumprimento de sentença é o trânsito em julgado da decisão exequenda, sendo irrelevantes eventuais paralisações ocorridas na fase de conhecimento.

Não se configura a prescrição intercorrente quando o exequente demonstra conduta processual ativa e diligente, promovendo o cumprimento de sentença e requerendo, de forma contínua, medidas constritivas para a localização de bens e a satisfação do seu crédito.

A efetivação de bloqueio de valores em contas do executado, decorrente das diligências do credor, reforça a ausência de inércia e obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, cujo pressuposto subjetivo é a desídia da parte em impulsionar o feito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADA NA ORIGEM. ALEGADA INÉRCIA DO CREDOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO NA FASE EXECUTIVA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXEQUENTE QUE ATUOU DE FORMA DILIGENTE NA BUSCA PELA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. BLOQUEIO DE VALORES REALIZADO COM ÊXITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente, mediante a análise da conduta processual do exequente na fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O marco inicial para a contagem do prazo da prescrição intercorrente na fase de cumprimento de sentença é o trânsito em julgado da decisão exequenda, sendo irrelevantes eventuais paralisações ocorridas na fase de conhecimento.

Não se configura a prescrição intercorrente quando o exequente demonstra conduta processual ativa e diligente, promovendo o cumprimento de sentença e requerendo, de forma contínua, medidas constritivas para a localização de bens e a satisfação do seu crédito.

A efetivação de bloqueio de valores em contas do executado, decorrente das diligências do credor, reforça a ausência de inércia e obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente, cujo pressuposto subjetivo é a desídia da parte em impulsionar o feito.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no bojo da fase de cumprimento de sentença, analisando-se a conduta processual do exequente, ora agravado, e a correta aplicação dos marcos temporais para a contagem do prazo prescricional.

O instituto da prescrição intercorrente, aplicável à fase executiva, visa a sancionar a inércia do credor em promover os atos necessários à satisfação de seu crédito, em observância aos princípios da segurança jurídica e da duração razoável do processo (art. 5º, XXXVI e LXXVIII, da Constituição Federal). Sua análise deve ser pautada em três elementos: a proatividade do credor, a atuação judicial e o comportamento do devedor.

Sua disciplina foi objeto de tese vinculante firmada pelo STJ no julgamento do REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566), sob o rito dos recursos repetitivos.

Conforme o referido precedente, o termo inicial do prazo prescricional intercorrente flui automaticamente após o decurso do prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo, que se inicia com a ciência do credor sobre a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis.

Ademais, no mesmo julgado, o STJ determinou que o magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deve fundamentar o ato judicial por meio da delimitação clara dos marcos legais aplicados na contagem do respectivo prazo, explicitando o termo inicial do período de suspensão e do próprio lapso prescricional.

Ainda, no IAC 1 (REsp: 1604412/SC), o STJ estabeleceu, como requisito indispensável para a decretação da prescrição, a prévia oitiva do exequente, em respeito aos princípios do contraditório e da não surpresa, insculpidos nos artigos 9º e 10 do CPC.

Dito isso, a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal dispõe que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

No caso em tela, o título judicial que embasa o cumprimento de sentença é oriundo de ação de cobrança fundada em Cédula de Crédito Comercial, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, nos termos do art. 5º da Lei n. 6.840/80, c/c o art. 52 do Decreto-Lei n. 413/69 e o art. 70 do Decreto n. 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra).

De início, cumpre assentar que a argumentação do agravante, ao se concentrar em supostas paralisações ocorridas na fase de conhecimento (ajuizada em 2013), revela-se equivocada para a análise da prescrição intercorrente na fase executiva. O marco temporal relevante para a contagem da prescrição intercorrente é o trânsito em julgado da sentença condenatória, a partir do qual nasce para o credor a pretensão executória.

Conforme se extrai dos autos, a sentença exequenda transitou em julgado em 10/07/2019. O pedido de cumprimento de sentença, por sua vez, foi protocolado pelo Banco do Brasil S/A em 27/04/2020 (ID 39423378), ato que, por si só, interrompe o prazo prescricional e demonstra a diligência do credor em buscar a satisfação de seu direito.

A partir desse marco, a análise da marcha processual não revela qualquer período de inércia do exequente superior ao prazo prescricional de 3 (três) anos. Pelo contrário, os fatos comprovados nos autos indicam uma atuação processual ativa e contínua por parte do agravado.

Após o início da fase executiva, o feito foi suspenso para a necessária digitalização dos autos, retomando seu curso regular em 01/10/2020 (ID 39864145). Logo em seguida, em 02/2021, o Banco exequente peticionou requerendo o prosseguimento do feito e a realização de medidas constritivas via sistema SISBAJUD (ID 48149108).

Ainda que tenha havido interregnos entre os atos processuais, estes decorreram da própria morosidade inerente ao mecanismo judiciário e da dificuldade em localizar bens do devedor, e não de desídia do credor. A prova cabal da diligência do agravado é que suas insistentes buscas por ativos financeiros culminaram no bloqueio frutífero do valor de R$ 42.446,66, em 12/08/2023 (ID 125916445), além de outros requerimentos de pesquisa em sistemas conveniados como RENAJUD e SREI.

Portanto, entre o início do cumprimento de sentença (04/2020) e a efetivação de medidas constritivas exitosas (08/2023), não transcorreu o lapso prescricional de 3 anos. A conduta do exequente foi de persistente busca pela satisfação do crédito, o que descaracteriza por completo a inércia, elemento subjetivo essencial para a configuração da prescrição intercorrente.

Embora o agravante invoque o entendimento no sentido de desnecessidade de despacho formal de suspensão, a tese ali fixada não o socorre. Isso porque o pressuposto fático indispensável para a incidência da prescrição intercorrente, qual seja, a inércia do credor, não se materializou no caso concreto.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – PRÁTICA CONTÍNUA DE ATOS VISANDO A LOCALIZAÇÃO DE BENS DO EXECUTADO –INAPLICABILIDADE DA LEI N. 14.195/2021 – ATRASO DECORRENTE DO MECANISMO JUDICIÁRIO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A prescrição intercorrente somente se perfectibiliza quando caracterizada a inércia injustificada do exequente após a suspensão formal do processo pelo prazo legal de um ano, sem que adote providências concretas para satisfação do crédito.
Demonstrada a diligência da parte credora por meio de sucessivos requerimentos de pesquisas patrimoniais (BACENJUD, RENAJUD e ofícios diversos), bem como a efetiva constrição de bens, não há falar em inércia capaz de justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente
.
O decurso do prazo sem resposta jurisdicional caracteriza entrave inerente à estrutura do Poder Judiciário, circunstância que atrai a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, que afasta a pretensão prescritiva quando o retardo na marcha processual não decorre da parte exequente
. É indevida a aplicação retroativa das modificações introduzidas pela Lei n.º 14.195/2021 ao art. 921, §4º, do CPC, por força do princípio tempus regit actum (LINDB, art. 6º e CPC, art. 14), sendo vedado aplicar marco temporal posterior a fatos processuais já consolidados.

(N.U 0000094-35.2013.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025, Publicado no DJE 23/10/2025)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE CONSÓRCIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA – MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL – ENCERRAMENTO DO GRUPO DE CONSÓRCIO – PENHORA PARCIAL VIA SISBAJUD – ATO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO – DILIGÊNCIAS EFETIVAS DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INÉRCIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos contratos de consórcio, o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 32, § 2º, da Lei nº 11.795/2008, deve ser contado a partir do encerramento do grupo, sendo irrelevante o vencimento antecipado das parcelas.
A prescrição intercorrente somente se configura quando há efetiva inércia do credor por prazo superior ao da prescrição da pretensão, após o período de suspensão de um ano previsto no art. 921, § 1º, do CPC. A efetiva constrição patrimonial, como a penhora via SISBAJUD, constitui ato inequívoco que demonstra a não inércia do credor, interrompendo o prazo da prescrição intercorrente
.

(N.U 0002172-38.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2025, Publicado no DJE 16/10/2025)

Dessa forma, a decisão do juízo
a quo
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, mostra-se irretocável, pois alinhada aos fatos processuais e à correta interpretação do instituto da prescrição intercorrente.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025